Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-51.2015.8.11.0006
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001017-51.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIRENE DAS GRACAS DE ALMEIDA ONO (VÍTIMA), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA - CPF: 006.563.671-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – SUSCITADA DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA– DESCABIMENTO – AUMENTO RAZOÁVEL – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES – PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO USO DO ARTEFATO E AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA AFERIR A IDONEIDADE DO MECANISMO LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ARMA NA PRÁTICA DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO REVÓLVER – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 01 DO TJMT – ASSERE O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSERTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO ESTATUTO PENAL E DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar de absolvição quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado.

A pluralidade de condenações definitivas anteriores autoriza maior acréscimo em razão da incidência da agravante da reincidência, à luz dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

É prescindível à incidência da majorante do emprego de arma de fogo a realização de perícia para atestar sua potencialidade quando restar incontroverso pelos demais elementos probatórios colhidos durante a “
persecutio criminis in iudicio
” que o artefato foi efetivamente utilizado na prática delitiva.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“(...) para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva”
(STJ – HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por
Sebastião Marcos da Silva
pretendendo a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Estatuto Repressor).

Inconformada com o
decisum
, a Defesa vindica o juízo de absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que falta lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória.
Sob um viés subsidiário, requer o arrefecimento da sanção penal com a redução do
quantum
aplicado à agravante da reincidência, bem como a exclusão das majorantes atinentes ao concurso de agentes e o emprego de arma.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que no dia 08 de janeiro de 2015, por volta das 20h35min, na Rua Cometa, Bairro Estrela D’Oeste, no município de Cáceres /MT,
Sebastião Marcos da Silva,
na companhia de terceira pessoa não identificada
,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em uma motocicleta Honda-Biz, placa NTZ-6845, uma bolsa feminina contendo documentos, cheques e cartões bancários, bem como um telefone celular, pertencentes à vítima
Valdirene Graças de Almeida Ono
(id. 16014481, p. 02).

Dinamizado o curso do processo,
Sebastião Marcos da Silva

foi condenado
pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do Estatuto Repressivo,
à pena
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa
ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos de cognição probatória suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na prática do delito, requerendo, portanto, a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.
Sob um viés subsidiário, requer a diminuição da sanção penal com a redução do
quantum
aplicado à agravante da reincidência, bem como a exclusão das majorantes atinentes ao concurso de agentes e o emprego de arma.

O apelo não comporta provimento.

Preambularmente, destaca-se que a materialidade delitiva ressai do Boletim de Ocorrência

(id. 16014483, pp. 01/03), da Portaria (id. 16014482) e do Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 16014485).

Demais disso,
no que tange à autoria do crime, temos que as provas coligidas amparam, de fato, o juízo de certeza exigível à condenação do acusado
,
demonstrando a ingerência na empreitada delitiva.

Inquirido em ambas as etapas, o apelante
Sebastião Marcos da Silva
negou a prática do delito, afirmando que a motocicleta supostamente utilizada no delito em exame, que também é objeto de outro crime patrimonial, fora “abandonada” por um indivíduo desconhecido no quintal de sua residência momentos antes da chegada dos policiais militares, razão porque foi levado à delegacia de polícia para esclarecimento. Na fase policial, disse não ter participação no delito e que no momento do crime encontrava-se
“em sua casa com sua mulher”
(id. 16014486).

Aludido álibi, no entanto, não encontra amparo em quaisquer elementos probatórios, dissentindo inclusive do relato da testemunha Eliane Aparecido de Jesus Almeida, ouvida apenas na fase administrativa, narrando que
“tem um relacionamento amoroso desde o natal do ano passado(20l4), em relação aos fatos investigados, até onde sabe SEBASTIAO possui uma motocicleta HONDA BIZ, vermelha com ela circulava em janeiro deste ano, a Depoente já andou com ele nesta moto, inclusive acha que esta moto esteve apreendida por questão de documentos atrasados; QUE em relação ao assalto ocorrido na noite de 08.01.2015, nada sabe informar, pois normalmente se encontravam mais aos fins de semana (...)”
(id. 16014492).

Já em juízo, o acusado ratificou a negativa de autoria, ao dizer que na data do fato estava bebendo com amigos em um bar, sem, contudo, indicar qualquer prova comprovando seu álibi (id. 17239990).

A vítima, por sua vez, além de ter efetivado o reconhecimento pessoal do acusado, salientando que
“(...) estava indo embora para casa, por volta das oito e meia, eles me seguiram de moto e quando cheguei no bairro que eu entro ele entrou na minha frente de moto e apontou a arma e desceu da moto (...) ele levou minha moto, levou a bolsa, celular, levou tudo; não estava querendo entregar a bolsa porque tinha bastante... tinha dinheiro, aí eles puxaram a bolsa e o outro falou assim: ‘atira’... aí soltei tudo (...) como a bolsa estava pendurada eu tentei segurar, aí o outro gritou ‘atira’ (...)”
. Afirmou que, embora o acusado estivesse utilizando capacete (viseira aberta), o reconheceu por conta de características observadas no momento do crime, tais como a compleição física – altura, peso, cor da pele, olhos e cílios grandes, sobrancelhas e nariz – (id. 16014484 e 17239990).

Em continuação, afirma a vítima que o recorrente já havia tentado abordá-la em outras duas ocasiões, não obtendo êxito porque conseguiu retornar à empresa que trabalha antes que fosse abordada pelo acusado (id. 17239990).

Pontue-se, ainda, que a posse da motocicleta localizada na residência do acusado (Honda 125, cor preta), também objeto de outro crime patrimonial, semelhante àquela utilizada no delito em apreço, não foi satisfatoriamente esclarecida pelo recorrente, não sendo minimamente crível a estória de que terceira pessoa teria abandonado-a em seu quintal.

Nesse ponto, como ponderado pelo juízo de primeiro grau, “
a motocicleta utilizada no crime de roubo ocorrido em relação a vítima foi encontrada no quintal da residência do acusado, o qual, embora tenha indicado que terceira pessoa deixou no local, sequer soube precisar quem seria esta pessoa, ou ainda arrolou alguma testemunha apta a confirmar sua versão
” (id. 16015966, p. 04).

Vê-se, portanto, que ao lado das verossimilhantes palavras da vítima, a quem não há de ser dirigido descrédito à míngua de elementos a assim indicarem, o depoimento do acusado destoa dos demais elementos de prova coligidos, destacadamente a se considerar que este foi reconhecido pela ofendida.

Com relação à dosimetria da sanção penal, a defesa destaca a desproporcionalidade do
quantum
de majoração operado na segunda fase à conta da reincidência.

Verificando com cautela a dosimetria da pena empreendida pelo juízo
a quo
, de notar-se que a pena intermediária foi elevada em 6 (seis) meses à vista de outras duas condenações definitivas (id. 16014995, pp. 06 e 08), fundamento que se apresenta legítimo e em consonância com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, tem-se por imprópria a tese do decote das majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Estatuto Penal, uma vez que a vítima foi segura em afirmar que o crime foi praticado por dois sujeitos armados, declarações bastantes à configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, nos termos do Enunciado Orientativo n. 01 do TJMT (
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”).

Demais disso, tem-se por inquestionável na jurisprudência da Corte Cidadã que “
(...) para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
” (STJ – HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020